Tribunal: TJDFT
Processo: 0710658-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Intimem-se os apelantes para apresentar contrarrazões ao recurso adesivo da TAGUATUR – TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA (ID 18612034), no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1010, §2o, do CPC. Após, tornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator -2001-